Tribunal: TJES
Processo: 5000492-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000492-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MULTISERVICE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000492-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão (evento 419177), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação anulatória” por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do ato impugnado.

Em suas razões recursais (evento 419050), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a decisão objurgada deve ser anulada pelo fato de não ter enfrentado todos os argumentos lançados na exordial de origem capazes de, isoladamente, conduzir ao acolhimento de seu pedido; (ii) o pedido antecipatório deduzido na inicial não é restrito à parte da decisão que impôs a sanção de multa, mas para sobrestar todo o ato administrativo sancionatório; (iii) as circunstâncias do caso concreto não indicam a intenção de fraudar o contrato entabulado com a parte contrária; (iv) não teria sido observado o procedimento veiculado pelo Decreto nº 3.965-R, que regulamenta, no âmbito estadual, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); (v) houve a violação aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) é inaplicável ao caso vertente a incidência do art. 87 da Lei nº 8.666/93; e (vii) não há que se falar em presunção de legitimidade relativamente aos atos administrativos punitivos.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, com a finalidade de
“[...] suspender a exigibilidade de todo o ato impugnado, determinando ao AGRAVADO que retire a inscrição da AGRAVANTE do cadastro da dívida ativa, bem como abstenha-se de dar ou exigir o cumprimento de todos os termos da condenação administrativa por qualquer outra forma, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais”
.

No mérito, requer o
provimento do presente recurso para anular a r. decisão agravada por ausência de fundamentação e, desde logo, que esta Egrégia Câmara aprecie o seu mérito para, concedendo-se a tutela de urgência inibitória, confirmá-la nos exatos termos do pedido da tutela recursal.

No evento 430410, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração (evento 435452), sendo que, após a resposta do agravado, foi negado provimento aos aclaratórios (evento 532745).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao recurso de agravo de instrumento no evento 513060.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 17 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T
O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
Multiservice Empreendimentos
e
Participações Ltda
contra a decisão (ID 419177), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação anulatória” por ela ajuizada em face do Estado do Espírito Santo
,
indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do ato impugnado.

O ilustre relator, em seu judicioso voto conclui por negar provimento ao agravo de instrumento, e, após me debruçar sobre os autos eletrônicos e refletir, peço venia para explicar os motivos pelos quais acompanho as considerações tecidas no voto condutor do julgamento.

De fato, a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, e por tal motivo entendo que a decisão agravada pode até ser considerada abreviada, mas nunca inválida ou em afronta ao art. 489, CPC, eis que tece de forma suficiente os fundamentos (de fato e de direito) do indeferimento da tutela provisória requerida, sendo que o agravante teve oportunidade de impugná-la especificadamente mediante o recurso em exame.

Segundo a Lei nº 12.846/2013 – que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública –, fora imputada à agravante, conforme decisão proferida nos autos do PAR - Processo Administrativo de Responsabilização (ID 419335), as práticas delitivas constantes do art. 5º, inc. III e alínea
“d”
, do inciso IV, do referido diploma legal e art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93: “
utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados
”, e “
fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente”,
que originaram sanções administrativas aplicadas à empresa, quais sejam, multa e pena de suspensão temporária de licitar/contratar com a Administração Pública por dois anos.

Como notório, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

Daí o julgador de piso destacar em seu
decisum
os aspectos legais e procedimentais do PAR colacionado aos autos de origem, acentuando que houve observância ao contraditório e ampla defesa e que o processo seguiu o devido processo legal. Lado outro a agravante aponta determinadas inobservâncias ao Decreto 3.956-R/2016 que regula, no âmbito estadual, a Lei n. 12.846/2013.

Em relação ao descumprimento do prazo de 180 dias do art. 12 do referido Decreto Estadual para conclusão do PAR, o mesmo ato normativo assegura a possibilidade de prorrogação do prazo, pelo mesmo período, sendo que a jurisprudência permite, até mesmo,
a ultrapassagem
deste
prazo,
sendo esta mera irregularidade não passível de prejuízos (os quais, por sinal, sequer foram alegados), e a despeito da alegação do agravante, houve motivação para as prorrogações do prazo de conclusão do PAR, conforme ID 419342 (fls. 09/15). Cito: (MS 13.340/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 04/06/2009).

Também alega a recorrente que não houve manifestação jurídica da Advocacia pública do ente processante previamente a aplicação das sanções, na forma do art. 6º, §2º do Decreto Estadual. Porém, a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado consta dos autos eletrônicos. Acerca da falta de intimação para assistir ao Resultado do julgamento do seu Recurso Administrativo, inexiste tal exigência na lei ou no Decreto.

Portanto, não observo, em âmbito desta cognição superficial do agravo, nenhum vício procedimental ao
iter
do PAR que originou as sanções cuja exigibilidade pretende suspender, havendo respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

Acerca da aventada inexistência de fraude por ausência da intenção da Sociedade de fraudar o contrato, comungo com o posicionamento do e. relator e creio precipitado trazer tal discussão para o campo da cognição sumária – previamente a instrução processual, afinal, a lei anticorrupção impôs um processo administrativo específico para a investigação de condutas suspeitas, e a partir do momento em que houve tipificação de irregularidades apontadas como fraude em licitação/contrato no PAR, que seguiu todo rito da Lei Anticorrupção e do Decreto 3.956-R/2016, existe a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados no PAR, a qual, a par das tentativas do recorrente, não foi afastada por prova inequívoca.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
acompanho
o e. relator para
negar
provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000492-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão (evento 419177), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação anulatória” por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do ato impugnado.

Em suas razões recursais (evento 419050), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a decisão objurgada deve ser anulada pelo fato de não ter enfrentado todos os argumentos lançados na exordial de origem capazes de, isoladamente, conduzir ao acolhimento de seu pedido; (ii) o pedido antecipatório deduzido na inicial não é restrito à parte da decisão que impôs a sanção de multa, mas para sobrestar todo o ato administrativo sancionatório; (iii) as circunstâncias do caso concreto não indicam a intenção de fraudar o contrato entabulado com a parte contrária; (iv) não teria sido observado o procedimento veiculado pelo Decreto nº 3.965-R, que regulamenta, no âmbito estadual, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); (v) houve a violação aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) é inaplicável ao caso vertente a incidência do art. 87 da Lei nº 8.666/93; e (vii) não há que se falar em presunção de legitimidade relativamente aos atos administrativos punitivos.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, com a finalidade de
“[...] suspender a exigibilidade de todo o ato impugnado, determinando ao AGRAVADO que retire a inscrição da AGRAVANTE do cadastro da dívida ativa, bem como abstenha-se de dar ou exigir o cumprimento de todos os termos da condenação administrativa por qualquer outra forma, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais”
.

No mérito, requer o
provimento do presente recurso para anular a r. decisão agravada por ausência de fundamentação e, desde logo, que esta Egrégia Câmara aprecie o seu mérito para, concedendo-se a tutela de urgência inibitória, confirmá-la nos exatos termos do pedido da tutela recursal.

No evento 430410, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração (evento 435452), sendo que, após a resposta do agravado, foi negado provimento aos aclaratórios (evento 532745).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao recurso de agravo de instrumento no evento 513060.

Antes de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação ordinária” ajuizada pela autora/agravante
MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual a recorrente narra que: (i)
celebrou o Contrato de Arrendamento n° 02/1998 com o Estado do Espírito Santo, em 28.12.1998, que teve como objeto o arrendamento do “Pavilhão de Carapina” pelo período de 20 anos; (ii) foi ajustado o repasse de 7% da receita de bilheteria, quando houvesse cobrança de ingressos, ou, quando não houvesse cobrança de ingressos, 7% (sete por cento) da receita bruta auferida nos eventos; (iii) durante 18 anos de duração do contrato, não houve consideração negativa quanto a sua execução e ao pagamento do arrendamento por parte do Estado do Espírito Santo; e (iv) durante a execução do contrato, a autora teve modificações em seu quadro societário (cedendo parte das suas quotas a outras empresas), bem como seu sócio, o Sr. Alcílio José Boechat, fundou novas pessoas jurídicas, que sublocavam áreas específicas do “Pavilhão”, fatos estes que teriam sido devidamente informados ao Estado.

Sustenta, ainda, segundo a peça exordial, que: (v) inesperadamente, em 30.07.2016, faltando 1 (um) ano e 6 (seis) meses para a conclusão do contrato, foi surpresada com uma notificação do Estado no sentido de que fossem prestadas informações sobre repasses a menor; (vi) o Estado deflagrou o Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) n° 77218086/2017, tendo sido instaurado com o objetivo de apurar a responsabilidade da autora pela suposta prática dos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção, a Lei n° 12.846/2013; e (vii) ao fim do PAR, a autora foi condenada a pagar multa no valor de R$ 145.873,40 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos) e a publicar na imprensa um extrato da condenação, bem como teve suspenso seu direito de contratar com a administração por dois anos, com fulcro no art. 87, da Lei n° 8.666/1993.

Diante de tais fatos, s
ustentando a existência de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade nos parâmetros utilizados para a aplicação da pena, requereu, liminarmente, (a) a suspensão da exigibilidade do ato impugnado, determinando ao Estado requerido que se abstenha de inscrevê-la no cadastro de dívida ativa ou de exigir o cumprimento por qualquer outra forma e/ou a sua retirada; (b) subsidiariamente, a redução das sanções impostas para uma multa não superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais); e (c) a exclusão das sanções de publicação extraordinária e de suspensão do direito de participar de licitação e contratar com o Poder Público.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que a decisão administrativa, baseada no Procedimento Administrativo de Responsabilização instaurado em face da agravante, teria sido efetivamente motivada e proferida por autoridade competente, bem como atendido ao devido processo administrativo constitucional.

Ainda segundo o juízo primevo, os fatos deduzidos pela recorrente necessitariam de dilação probatória, de modo que seria mais adequado, naquele momento, prestigiar a presunção de legalidade sobre o ato administrativo questionado.

Foi, então, que a autora/recorrente, em face da referida decisão, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, calha acentuar
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa,
assevero, desde já, que não vislumbro a existência de vício de nulidade no pronunciamento judicial agravado, porquanto a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

Como é sabido, é entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, IX, da CF.

Sobre o tema, eis o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Inexistência negativa de prestação jurisdicional ou carência de fundamentação, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide
. 2. (...).

(AgInt no REsp 1599416/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017). grifei.

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (.). 2.
"A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008). 3. (...).

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). grifei.

Na hipótese vertente, de uma análise da
decisão fustigada que se encontra acostada ao presente instrumento, verifico que a fundamentação nela empregada se apresenta de forma sucinta. E assim, embora concisa, observo que, ainda que minimamente, considerou os elementos fáticos e de direito apresentados nos autos.

Sustenta, ainda, a agravante que, ao contrário do que restou consignado na decisão objurgada, o pedido antecipatório deduzido na inicial não é restrito à parte da decisão que impôs a sanção de multa, mas para sobrestar todo o ato administrativo sancionatório.

Com efeito, apesar dessa tese sustentada, não vislumbro pelo teor da fundamentação apresentada no
decisum
ora atacado que ele tenha se pautado apenas quanto a esse ponto, já que, de uma interpretação do referido pronunciamento judicial, denota-se que a sua análise abrangeu todos os pedidos que foram formulados pela agravante em sede de tutela de urgência, o que é suficientemente válido para afastar qualquer tipo de mácula.

Em outras palavras, os motivos apresentados pelo juízo primevo na decisão fustigada foram suficientes para levá-lo a compreensão de que o procedimento instaurado em desfavor da recorrente foi realizado de modo regular e sem que houvesse qualquer vício a macular a presunção de legitimidade do ato administrativo ora apontado como ilegal.

Alega também a agravante que as circunstâncias do caso concreto não indicam a intenção de fraudar o contrato entabulado com a parte contrária.

Denoto que, nos termos da Lei nº 12.846/2013 – que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública –, fora imputada à agravante, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização (evento 419335), as práticas delitivas constantes do art. 5º, inc. III e alínea
“d”
, do inciso IV, do referido diploma legal e art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Eis as redações dos dispositivos acima mencionados:

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

[...]

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

[...]

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

__________________________

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Infere-se dos documentos juntados aos autos, que teria sido instaurado em desfavor da empresa agravante, bem como da NORTE EVENTOS S/S LTDA, EXTREMA EVENTOS LTDA, RESTAURANTE PONTO DO CRIADOR e MILANEZ & MILANEZE S/A, Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), no qual, em tese, os sócios da recorrente teriam criado ou participado das demais empresas citadas, para supostamente funcionarem no Parque Estadual de Exposição Floriano Varejão com intuito de burlar a execução do contrato de arrendamento nº 002/98, com repasses a menor ao órgão arrendante, inclusive nos casos de eventos realizados por outras empresas.

O objeto do referido contrato seria o arrendamento do mencionado Parque para empresa que detivesse capacidade técnica na organização ou realização de eventos agropecuários (exposições, feiras ou leilões), por si ou por seus controladores ou sócios-gerentes, bem como capacidade na realização de eventos industriais, comerciais e/ou serviços.

Delineados esses fatos,
entendo que os documentos colacionados não são suficientes a afastar a presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo questionado.

Acerca de tal atributo da legitimidade, interessante citar as palavras do mestre HELY LOPES MEIRELLES:

"
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental
." (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª edição, RT, 1998, p. 134/135).

Sobre tal ponto, cito precedente deste E. Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - INDEFERIMETO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUUSITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR - PRESSUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AFASTAMENTO DE PRESUNÇÃO - NECESSIDADE DE CONGINÇÃO EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que foi indeferida a medida liminar pleiteada na ação anulatória de débito fiscal onde a empresa agravante requereu, liminarmente: a) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 5.015.188-8 e da dívida ativa dele decorrente, caso tenha sido inscrito; b) seja determinado ao Estado que se abstenha de efetuar qualquer procedimento com a finalidade de negativar a autora, em relação ao referido AI. 2. O objeto do recurso se limita na aferição dos requisitos necessários para a concessão da liminar arguida na lide originária. Tudo o mais é matéria de mérito, que deve ser analisada pelo juiz de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
3. Segundo orientação do STJ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 02/03/2010) os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade absoluta, que poderá ser afastada com prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente pelo interessado
. 4. Extrai-se dos autos que após operação realizada pelo fisco estadual, nas empresas do ramo de bebidas alcoólicas, a agravante foi alvo de investigação por supostamente estar envolvida em um esquema fraudulento de sonegação fiscal, valendo-se de operações simuladas, que resultou, inclusive, na prisão temporária de seus sócios administradores, fato que amplamente divulgado na mídia local. 5. O Auto de Infração que a agravante pretende anular foi lavrado após o devido processo administrativo fiscal, onde a empresa agravante pode exercer sua ampla defesa, o que, a priori, legitima o ato administrativo. 6. Não se vislumbra, na fase inicial da demanda, a verossimilhança das alegações, pois, ao contrário do que defende a agravante, as questões por ele arguidas são complexas e demandam dilação probatória exauriente. 7. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA TUTELA DE URGÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO PRESUNÇÃO RELATIVA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cognição exercida por este Órgão Revisor está limitada àquela realizada pelo magistrado singular ao proferir a decisão objurgada, não podendo o Tribunal, como regra, analisar questões que sequer foram apreciadas pelo juízo a quo.
2. O ato administrativo, corporificado no auto de infração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade
. 3. Não restando preenchidos os requisitos legais para o deferimento, na origem, da tutela de urgência almejada pelo ora agravante, imperiosa a manutenção do decisum agravado que indeferiu tal pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011950, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Destarte, a
leitura das razões recursais e dos documentos carreados aos autos não foram suficientes, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra o processo, para comprovar, de plano, as alegações de ausência de intenção de fraudar o pacto entabulado com o agravado, especialmente porque alterar a conclusão da autoridade administrativa julgadora, para decidir que não houve a prática da infração, além de ensejar incursão no juízo do mérito administrativo, demandaria dilação probatória, ensejando o aguardo da instrução processual.

O afastamento da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo demanda detida análise de todo o procedimento administrativo, devendo ser garantido ao órgão fiscalizador a defesa da legitimidade de seu ato.

Ademais, ressalto que na aplicação do sistema de Controle Jurisdicional dos atos administrativos, o Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade e legitimidade dos referidos atos, pois, caso adentrasse no exame do mérito do ato, estaria violando o princípio da independência dos Poderes.

Nesse sentido é o entendimento dos doutrinadores pátrios:
“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial”
. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.55).

A jurisprudência desta Corte de Justiça, da mesma forma, não discrepa de tal entendimento,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. AFASTADA. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO LASTREADA NA LEI Nº 12.846/2013. TUTELA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I- A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. II- Eventuais vícios na fase de investigação preliminar, ainda que existentes, não contaminam o processo subsequente. III- A atuação da Polícia Federal não se restringe à apuração de crimes de competência da Justiça Federal. IV- Malgrado o nemo tenetur se detegere constitua uma garantia fundamental, traduzida, na sua vertente mais visível, na prerrogativa de não produzir provas contra si, as Cortes Superiores vêm entendendo que sua inobservância enseja apenas nulidade relativa, ou seja, impõe-se a demonstração de prejuízo concreto.
V- No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.
VI- Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

Outrossim, q
uanto ao decaimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 12.846/2013, é imperioso consignar, inicialmente, que tanto a referida Lei Anticorrupção quanto o Decreto Estadual nº 3956-R admitem a prorrogação do interstício, senão, vejamos:

LEI Nº 12.846/2013

“Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. [...]

§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora”.

_________________________________

DECRETO ESTADUAL Nº 3956-R

“Art. 12. O prazo para conclusão do PAR não excederá 180 dias (cento e oitenta) dias, admitida prorrogação por igual período, por solicitação, em despacho fundamentado, do presidente da comissão à autoridade instauradora”.

Além da menção feita pela agravante à existência de uma prorrogação, é imperioso ressaltar que a jurisprudência não vislumbra nenhuma invalidade na ultrapassagem dos prazos de processos administrativos, conforme se pode depreender de vários arestos, assim ementados:

“[...]
Eventual extrapolação do prazo para a conclusão do PAD não tem o condão de tornar nulo o procedimento, tampouco sua consequente homologação judicial, tratando-se de mera irregularidade, que sequer gerou prejuízo. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.
[...].” (HC 351.348/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

________________________

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
A ultrapassagem do prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não caracteriza nulidade capaz de invalidar o procedimento, principalmente porque não demonstrado o prejuízo. Precedentes
. [...]” (REsp 585.156/RN, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 24/11/2008).

Com efeito, sem a comprovação de qualquer prejuízo concreto à agravante, não se configura qualquer invalidade do processo administrativo.

Ainda neste particular, é forçoso ressaltar que, talvez como possa pensar a recorrente, em nenhum momento, a legislação anticorrupção aponta o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como decadencial, razão pela qual não se trata de interstício extintivo de um direito potestativo, mas, sim, de dever funcional imposto aos responsáveis pela direção e condução do processo.

Outrossim, sem embargo das demais supostas nulidades apontadas nos autos do Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) que foram suscitadas pela recorrente e que certamente deverão ser enfrentadas pelo juízo
a quo
por ocasião do julgamento do mérito, observo que, aparentemente, ao longo do processo administrativo indicado, foi respeitado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inclusive sendo incontroverso que a agravante foi devidamente notificada e apresentou as correspondentes impugnações, de modo que não é possível constatar, também, a presença de eventual ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação das sanções questionadas pela recorrente.

Até mesmo porque,
ad argumentandum tantum,
e
ventual juízo sobre a proporcionalidade e razoabilidade das penalidades que foram aplicadas é matéria que reclama um exame mais aprofundado do quadro probatório, desbordando, assim, dos limites de cognição das tutelas provisórias.

Da mesma forma, não vejo como sustentar, neste momento, a tese de violação ao princípio da boa-fé objetiva, já que ao verificar irregularidades na execução do contrato de arrendamento, tinha o Administrador Público o dever de tomar a providência cabível, de modo que ele agiu nos estritos termos dos princípios da legalidade e da autotutela.

Também não há como prevalecer, neste momento, a tese de inaplicabilidade ao caso vertente da incidência do art.
87 da Lei nº 8.666/93, já que, embora do ponto de vista da agravante a questão ventilada seja simples, a matéria é complexa e a resolução dessa controvérsia demanda, como já dito, de dilação probatória, notadamente quanto ao elemento subjetivo caracterizador da conduta ilícita imputada à recorrente.

Destarte, o Magistrado
a quo
, a meu sentir, agiu com acerto ao indeferir a liminar pleiteada na origem, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravante
, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000492-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – COGNIÇÃO EXERCIDA EM SEDE DE AGRAVO – EFEITOS LIMITADOS ÀQUELA REALIZADA PELO JUÍZO PRIMEVO – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – AFASTADA - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO – LEI Nº 12.846/2013 – APLICABILIDADE DE PENALIDADES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE FRAUDAR O CONTRATO COM A PARTE CONTRÁRIA – ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO ULTRAPASSADO – INVALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Como é sabido, é entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, IX, da CF.

3. N
os termos da Lei nº 12.846/2013 – que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública –, denota-se que fora imputada à agravante, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização, as práticas delitivas constantes do art. 5º, inc. III e alínea
“d”
, do inciso IV, do referido diploma legal e art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com as respectivas penalidades.

4.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade.

5.
Destarte, a
leitura das razões recursais e dos documentos carreados aos autos não foram suficientes, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra o processo, para comprovar, de plano, as alegações de ausência de intenção de fraudar o pacto entabulado com o agravado, especialmente porque alterar a conclusão da autoridade administrativa julgadora, para decidir que não houve a prática da infração, além de ensejar incursão no juízo do mérito administrativo, demandaria dilação probatória, ensejando o aguardo da instrução processual.

6. Conforme precedentes do STJ,
“[...] a ultrapassagem do prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não caracteriza nulidade capaz de invalidar o procedimento, principalmente porque não demonstrado o prejuízo. Precedentes. [...]”
(REsp 585.156/RN, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 24/11/2008).

7. S
em embargo das demais supostas nulidades apontadas nos autos do Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) que foram suscitadas pela recorrente e que certamente deverão ser enfrentadas pelo juízo
a quo
por ocasião do julgamento do mérito, observo que, aparentemente, ao longo do processo administrativo indicado, foi respeitado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inclusive sendo incontroverso que a agravante foi devidamente notificada e apresentou as correspondentes impugnações, de modo que não é possível constatar, também, a presença de eventual ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação das sanções questionadas pela recorrente.

8. Ao verificar irregularidades na execução do contrato de arrendamento, tinha o Administrador Público o dever de tomar a providência cabível, de modo que ele agiu nos estritos termos dos princípios da legalidade e da autotutela, não havendo que se falar, neste momento, em boa-fé objetiva.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.